Tribunal: TJES
Processo: 0002837-63.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002837-63.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
ROUBO SIMPLES
.

ART.
157,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL
RELEVÂNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONVERGÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS.
REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
REINCIDÊNCIA.
QUANTUM
DE PENA APLICADA
.
MAUS ANTECEDENTES.
ARTIGO 33, § 2º, ‘B’
e § 3º
, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos Policiais Militares, da vítima, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de roubo simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
2.
As declarações dos Policiais que realizaram a abordagem do acusado, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3
.
Em que pese o
quantum
da pena privativa de liberdade ser inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, em razão da reincidência do acusado, bem como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
, em face da respeitável sentença (id 8750072), prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari.

Desde logo, impende salientar que a denúncia (id 8750054), narrou que:

“(...) no dia 8 de dezembro de 2023, por volta de 8h30min, na Av. Desembargador Lourival de Almeida, na Praia da Areia Preta, Bairro Centro, Guarapari, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, utilizando arma de airsoft, subtraiu 1 aparelho celular e 1 cartão bancário pertencentes a Francislaine Aparecida de Assis Portugal.

Narram os autos que na data e horário acima aludidos a vítima estava na Praia da Areia Preta tomando sol, quando o réu se aproximou e anunciou o assalto, apontando a arma de airsoft para a vítima e determinando que ela entregasse os bens. Após subtraiu o celular e um cartão bancário da vítima, o réu empreendeu fuga.

Em seguida, policiais militares foram acionados pela vítima e munidos das características do denunciado, este foi localizado com a ajuda de populares. Após perseguição, o réu foi detido e preso em flagrante ainda portando os bens roubados de Francislaine.

Importante destacar que a vítima reconheceu o réu como o autor do delito.”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado e em 15 (quinta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência jurídica ao acusado, pugnou pela sua absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa utilizou o singelo argumento de insuficiência probatória, mesmo diante da confissão judicial do acusado, eis que “o interrogatório deve ser encarado como uma oportunidade de autodefesa, devendo ser, por isso, relativizado”.

Sob este enfoque,
adianto
que
o pleito absolutório
não merece prospera
r
.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 53100300, do auto de restituição (entrega), do auto de apreensão e do relatório final de inquérito policial, todos acostados ao id 8750051.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença. Confira-se:

Com relação à autoria, entendo que esta restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista as declarações das testemunhas e vítima ouvidas durante a instrução criminal, bem como a confissão espontânea do acusado em Juízo.

A vítima Francislaine Aparecida de Assis Portugal, disse:

“Que a depoente estava sentada sozinha e de repente o acusado chegou e anunciou o assalto; que a depoente estava sozinha quando foi abordada; que o acusado chegou próximo a depoente como se fosse um conhecido e anunciou o assalto dizendo passa o telefone e tudo que você tem e não grita; que a depoente entregou o celular e o acusado pediu a aliança da depoente e começou a puxar a aliança do dedo da depoente; que a aliança não saía e o acusado dizia que se a aliança não saísse ele ia matar a depoente; que a depoente pediu para o acusado não matá-la porque ela tem um filho; que o acusado continuou a puxar a aliança e a aliança agarrou na junta do dedo e doeu muito; que então a depoente começou a gritar por socorro e o acusado começou a correr; que o acusado levou o celular e o cartão de crédito da depoente que estava atrás da capinha do celular; que o acusado estava com uma arma da cintura, sem camisa; que o acusado pegou a arma e colocou no peito da depoente; que no final o acusado foi detido pela polícia; que a depoente viu tudo do carro da polícia e reconheceu o acusado; que depois disso a depoente passou a ficar com medo.”

O policial militar Richard Amaral Oliveira Gonçalves, relatou:

“Que o depoente estava em patrulhamento quando encontrou a vítima que disse que tinha sido assaltada; que a vítima disse que foi assaltada por um rapaz que usou arma de fogo; que fizeram buscas pelo local que a vítima indicou; que chegaram no Guarapari Center e pessoas falaram que um rapaz com as mesmas características que a vítima passou havia passado por ali e indicaram o local para que ele foi; que lograram êxito em encontrar o acusado nas proximidades do UPA de Guarapari; que o acusado estava com uma arma e conseguiram tirar dele; que na busca pessoal ao acusado conseguiram encontrar o celular da vítima nas vestimentas do acusado.”

O policial militar Cristiano Nunes da Silva, disse:

“Que o depoente se recorda da ocorrência; que a vítima acompanhou a todo momento a operação; que a vítima viu a viatura e disse que havia acabado de ser assaltada; que a vítima entrou na viatura e foi até próximo a praia com os policiais; que chegando na praia visualizaram o acusado correndo próximo a uns edifícios; que os policiais foram atrás dele, mas o acusado conseguiu fugir e então perderam ele de vista; que retornaram à viatura e continuaram o patrulhamento e com ajuda de populares conseguiram encontrar o acusado;”.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou o fato que lhe é imputado, alegando:

“Que o interrogando tinha saído da cadeia em 2020 e estava trabalhando, estava tudo certo, mas tinha uma dívida com um traficante; que o traficante saiu da cadeia e descobriu aonde o interrogando morava e começou a ameaçar o interrogando e sua família; que a família do interrogando tinha condição de pagar esse dinheiro, mas o interrogando não queria que sua família soubesse disso; que o interrogando anunciou o assalto e subtraiu o celular da vítima; que o interrogando queria proteger sua família; que o interrogando iria usar o celular para pagar dívida de droga; que a arma era de airsoft; que era uma réplica; que o interrogando está arrependido; que o interrogando era usuário de droga a muito tempo atrás e já praticou vários furtos; que quando saiu da cadeia em 2020 a irmã do depoente lhe deu uma chance.”

Conforme transcrito acima, a vítima relatou em Juízo que estava na praia da areia preta quando foi abordado pelo acusado que, com uma réplica de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o celular e o cartão de crédito dela. A vítima afirmou que o acusado tentou retirar a aliança dela, contudo, o anel estava apertado e não saiu do seu dedo, momento em que ela gritou por socorro e o acusado empreendeu em fuga. A vítima acionou a viatura policial que estava próxima ao local e com a ajuda de populares, que indicaram a direção que o acusado havia tomado, conseguiram detê-lo na posse do aparelho celular e cartão de crédito da vítima. Os policiais militares, em Juízo, confirmaram que foram acionados pela vítima e lograram êxito em deter o acusado na posse da
res furtiva
.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou que praticou o crime de roubo para pagar uma dívida com um traficante. Com efeito, após uma análise das provas colhidas, verifica-se a evidência da prática do crime de roubo, sendo as provas indiciárias e judiciárias contundentes no sentido de apontar o réu como autor do delito descrito na denúncia.”.

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e suficientes para a comprovação cabal e robusta da autoria delitiva em desfavor do apelante, valendo destacar que a ofendida narrou os fatos com detalhes, esclarecendo a dinâmica do crime e a violência e grave ameaça perpetradas pelo apelante na execução do delito.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Acerca do regime inicial de cumprimento da pena, a partir do q
uantum
de pena aplicada – 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão – e do reconhecimento da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), a partir da condenação imposta ao apelante na Ação Penal nº 0008306-37.2016.8.08.0021, data do fato: 30/07/2016, data do trânsito em julgado: 31/10/2016, nada há para ser alterado, devendo ser, de fato, fixado o regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal.

Ademais, importante salientar que além de o recorrente ser reincidente, também foi reconhecida uma circunstância judicial em seu desfavor, qual seja, os maus antecedentes, motivo pelo qual o regime fechado revelou-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) e superior a 04 (quatro) anos de reclusão, posto que um regime menos gravoso não seria suficiente para prevenir e reprovar a conduta praticada pelo réu, conforme enunciam os §§ 2º e 3º, do artigo 33, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, além do
quantum
da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. VIII - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 732.839; Proc. 2022/0093403-2; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/08/2022).

(...). 10. Em que pese o
quantum
da pena privativa de liberdade ser inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, seja em razão da reincidência do acusado como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tudo nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. (...). (TJES; APCr 0003387-92.2017.8.08.0013; Relª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)